Tribunal: TJES
Processo: 0019013-07.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019013-07.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CALBY JORGE ROGERIO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 921, § 5º, DO CPC. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo sem condenar as partes aos ônus da sucumbência. A apelante busca a condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de extinção do processo pela prescrição intercorrente, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, é cabível a imputação de ônus sucumbenciais às partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, § 5º, do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/2021, determina que, reconhecida a prescrição intercorrente, a extinção do processo deve ocorrer sem ônus para as partes.

4. Anteriormente à alteração legislativa, a jurisprudência do STJ aplicava o princípio da causalidade, determinando a responsabilização pelos ônus sucumbenciais. Entretanto, a nova redação do dispositivo legal isenta as partes de qualquer ônus quando ocorre o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. A sentença foi proferida após a vigência da Lei nº 14.195/2021, sendo inaplicável a condenação aos ônus sucumbenciais, conforme a nova regra legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Na extinção do processo pela prescrição intercorrente, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, não se impõem ônus às partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, § 5º, com a redação da Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.060.319/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019013-07.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CALBY JORGE ROGERIO, FUNDICAO ROGERIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível contra sentença que, em suma, acolheu tese de prescrição intercorrente e condenou deixou de condenar as partes aos ônus da sucumbência.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a possibilidade de condenação aos ônus sucumbenciais na hipótese de acolhimento da prescrição intercorrente.

Dispõe o art. 921, § 5º, do CPC, que
o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes.

Acerca do tema, o c. STJ interpretou a referida norma no sentido
da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida em momento posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 5º do art. 921, do CPC, cuja norma determina que a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não acarretará ônus para as partes, a sentença merece ser reformada.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Examinando os autos, sigo o posicionar apresentado no voto de relatória.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.